Tribunal: TJDFT
Processo: 0012432-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012432-62.2017.8.07.0009 AGRAVANTES: HÉLIO FELIS PALAZZO, ÂNGELO BALSANULFO DE OLIVEIRA, PEDRO FELIPE BRIERE, WELLINGTON VIEIRA DO NASCIMENTO, ANTÔNIO JAIRO CHAVES FREITAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO HÉLIO FELIS PALAZZO, ÂNGELO BALSANULFO DE OLIVEIRA, PEDRO FELIPE BRIERE, WELLINGTON VIEIRA DO NASCIMENTO, ANTÔNIO JAIRO CHAVES FREITAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que as teses suscitadas não envolvem reanálise de fatos e provas. Assevera que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial e, ainda, que carece de fundamentação. Sustenta que o colegiado não se manifestou sobre os argumentos colacionados no apelo. O segundo recorrente aduz que a matéria é exclusivamente de direito. O terceiro insurgente noticia que a decisão agravada padece de omissão, bem como que é desnecessária a incursão no acervo fático-probatório. O quarto reclamante defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O quinto postulante destaca que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Assinala que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018